Tribunal: TJSP
Processo: 1017887-10.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DE HIPOTECA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação que visa a satisfação da obrigação de fazer consistente no cancelamento e baixa da hipoteca gravada no imóvel dos autores – Matéria relativa a compra e venda e adjudicação compulsória, que tenha por objeto coisa imóvel, está inserida na competência da Seção de Direito Privado I – Matéria excluída

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DE HIPOTECA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação que visa a satisfação da obrigação de fazer consistente no cancelamento e baixa da hipoteca gravada no imóvel dos autores – Matéria relativa a compra e venda e adjudicação compulsória, que tenha por objeto coisa imóvel, está inserida na competência da Seção de Direito Privado I – Matéria excluída da competência comum das Subseções de Direito Privado - Art. 103 do RITJSP - Instrução de Trabalho SEJ0001, do Provimento no 71/2007 da Presidência deste E. TJSP – Precedentes deste E. TJSP - Recurso não conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras competentes para o julgamento."